Tribunal: TJMT
Processo: 1029716-38.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029716-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (AGRAVANTE), JESSICA ARAUJO DE CAMPOS - CPF: 033.924.791-60 (AGRAVADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1029716-38.2024.8.11.0000

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por contra decisão que homologou honorários periciais no valor de R$ 6.000,00 em ação de indenização.

2.

A seguradora alega que o valor é excessivo e desproporcional à complexidade da perícia médica, que visa apenas determinar o período de afastamento da autora.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de honorários periciais para a realização da perícia médica é excessivo.

III. Razões de decidir

1.

A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza do trabalho a ser realizado, o tempo necessário para sua execução e a complexidade da matéria.

2.

No caso em tela, o valor de R$ 6.000,00 mostra-se excessivo para a realização de perícia médica com o objetivo de determinar o período de afastamento da autora em razão de cirurgia na tireoide.

3.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) confirma a necessidade de redução do valor dos honorários em casos de perícias de menor complexidade.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso provido para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 2.000,00.

Tese de julgamento:
“1. O valor dos honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho a ser desenvolvido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 465, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1023164-91.2023.8.11.0000, Terceira Cmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 31.01.2024, DJE 07.02.2024. TJMT, AI nº 1026152-51.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1029716-38.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

AGRAVADA:
JESSICA ARAUJO DE CAMPOS

PROCESSO ORIGEM Nº

1005827-97.2022.8.11.0041

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A em face da decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por JESSICA ARAÚJO DE CAMPOS, homologou o valor dos honorários periciais em R$ 6.000,00, conforme proposta apresentada pelo perito judicial nomeado nos autos.

A seguradora argumenta que o valor arbitrado é excessivo e desproporcional à complexidade da perícia médica a ser realizada, a qual visa determinar o período de afastamento da autora da ação indenizatória. Sustenta que o valor dos honorários deveria ser fixado com base na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que prevê valores de referência para perícias médicas entre R$ 370,00 e R$ 1.850,00.

Aponta que o arbitramento dos honorários periciais não deve ser feito de forma arbitrária, mas sim considerado a expertise do perito, o tempo de trabalho necessário e a complexidade da perícia.

Pugna pela reforma da sentença para que os honorários periciais sejam reduzidos, a fim de evitar o pagamento de quantia considerada exorbitante.

Liminar indeferida
(Id. 248314173).

Contraminuta
(Id. 251592673): Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por JESSICA ARAÚJO DE CAMPOS, homologou o valor dos honorários periciais em R$ 6.000,00, conforme proposta apresentada pelo perito judicial nomeado nos autos.

A controvérsia reside saber se o valor fixado a título de honorários periciais para a realização da perícia médica é excessivo ou não.

A decisão agravada homologou os honorários periciais no valor de R$ 6.000,00, com base na manifestação do perito judicial.

A agravante, por sua vez, alega que o valor é excessivo e pleiteia sua redução, argumenta que a perícia médica em questão não apresenta complexidade que justifique o valor fixado e que a Resolução nº 232/2016 do CNJ prevê valores de referência para perícias médicas entre R$ 370,00 e R$ 1.850,00.

Pois bem.

A fixação de honorários periciais deve observar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, considerado a natureza do trabalho a ser realizado, o tempo necessário para sua execução e a complexidade da matéria.

No caso em tela, entende-se que o valor de R$ 6.000,00 mostra-se excessivo para a realização de perícia médica com o objetivo de determinar o período de afastamento da autora em razão de cirurgia na tireoide.

Assim, no presente caso, observa-se que o valor dos honorários apresentado pelo
Expert,
aponta flagrante desproporcionalidade com o labor a ser desenvolvido, o que torna necessária a reforma da decisão de origem, para reduzir o valor dos honorários da perícia médica, a qual não envolve trabalho de alta complexidade.

Nesse sentido, não há ressalva na jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO EXORBITANTE DE VALOR. PERÍCIA MÉDICA DE MENOR COMPLEXIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ICATU SEGUROS S/A, visando à reforma da decisão que, nos autos da Ação de Indenização de Seguro por Invalidez Permanente e Danos Morais, fixou os honorários periciais em R$ 5.000,00, a serem pagos pela agravante. A parte recorrente alega desproporcionalidade no valor, considerando que a perícia médica envolvia apenas consulta e análise de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor dos honorários periciais fixados é exorbitante; e (ii) determinar se é necessária a redução dos honorários com base nos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 465, § 3º, do Código de Processo Civil, estabelece que o valor dos honorários periciais deve ser fixado pelo juiz após manifestação das partes, com observância dos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e complexidade do trabalho.

No presente caso, a perícia buscava elucidar se o infarto sofrido pelo agravado o tornou inválido, fato que, embora relevante, não demanda trabalho pericial de alta complexidade.

A jurisprudência do Tribunal reconhece que, em casos de perícias de menor complexidade, como a do presente caso, o valor dos honorários deve ser reduzido quando constatada sua exorbitância, sem obrigar o perito a realizar o trabalho pelo valor fixado.

Constatada a desproporcionalidade do valor original de R$ 5.000,00, a decisão de primeira instância merece reforma, fixando-se os honorários periciais em R$ 1.500,00, quantia condizente com a natureza e complexidade do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O valor dos honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho a ser desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 465, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1023164-91.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 31.01.2024, DJE 07.02.2024.

(N.U 1026152-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR FIXADO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – EXORBITÂNCIA – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa.

Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial.

(N.U 1023164-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

Assim, considerada a natureza da perícia a ser realizada, entende-se que o valor de R$ 2.000,00, mostra-se mais adequado e condizente com a complexidade do trabalho a ser desenvolvido pelo perito.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 2.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024